Tribunal: STF
Processo: RE 414618
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADAS
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR
PARTE DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
Não há falar, no caso em
exame, em violação ao art. 93, inc. IX, da Lei das Leis, pois "o que
 a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja
 fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das
 questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as
premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o
dispositivo do acórdão, está satisfeita  a exigência constitucional"
 (AI 402.819-AgR, Relator Ministro Sepúlveda Pertence).
A adoção de
 tese contrária à do acórdão recorrido - a respeito da
desnecessidade da realização de perícia -, a esta altura, exigiria o
 reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
pela Súmula 279 do STF.
As alegações do agravante  configurariam,
quando muito, ofensa reflexa ou indireta à Carta de Outubro, o que
não autoriza a abertura da via extraordinária. Circunstância
reforçada pelo próprio Estado, que procura demonstrar a procedência
do regimental invocando o artigo 130 do Código de Processo
Civil(fls. 207).
Agravo manifestamente infundado, ao qual se nega
provimento.
Condenação do agravante a pagar multa de cinco por
cento do valor atualizado da causa, a ser revertida em favor dos
agravados, nos termos do art. 557, § 2º, do Código de Processo
Civil.